Tribunal: TJDFT
Processo: 0746361-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746361-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY OLIVEIRA CIRQUEIRA AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sidney Oliveira Cirqueira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0712894-37.2020.8.07.0020, ID no 73346370, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 20721675, o agravante narra que em 16/3/2020 vendeu USD 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta dólares) para a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, oportunidade em que acordaram o pagamento de R$ 21.329,00, com base na taxa cambial de R$ 4,76. 3. A referida empresa, contudo, não pagou integralmente o valor acordado, remanescendo a quantia de R$ 9.329,00. Informa que, ao tentar receber o valor que faltava, constatou que a loja física estava fechada e que a agravada teria encerrado as suas atividades. 4. Alega que a agravada IEX não cumpriu os contratos celebrados e fechou vários estabelecimentos físicos de atendimento, sem qualquer explicação, o que demonstra que não pretende cumprir as obrigações assumidas. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o bloqueio de R$ 9.329,00 nas contas bancárias de titularidade das agravadas como forma de garantir o resultado útil do processo. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (ID no 20721683 e no 20721687). 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 20764577, págs. 1-2). 8. Contrarrazões apresentadas pela agravada União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (ID 22209471, págs. 1-10). O prazo transcorreu sem manifestação das agravadas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. (ID no 22222770). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. As matérias discutidas neste recurso têm jurisprudência dominante e são frequentes nesta Turma, envolvendo, inclusive, as mesmas partes rés/agravadas. 13. Conheço o recurso. 14. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 20764577, págs. 1-2): “[...] 8. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O agravante declara que vendeu USD 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta dólares) para a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e não recebeu a integralidade dos valores que acordaram. 10. Até o presente momento não há elementos capazes de evidenciar que as demais agravadas tenham obtido vantagem ou usufruíram dos dólares que o agravante repassou à empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, o que inviabiliza a realização de bloqueio em suas contas bancárias. 11. O contexto fático-jurídico apresentado na demanda originária destoa dos demais casos que nos últimos meses foram frequentemente submetidos à apreciação do Poder Judiciário, pois o agravante procedeu à venda dos dólares, não podendo ser qualificado como consumidor. 12. Sem prejuízo da análise da legalidade do negócio jurídico realizado entre o agravante e a empresa IEX (Lei no 7.492/1986, art. 22), pois, ao que parece, pode se tratar de operação de câmbio não autorizada pelo Banco Central, as relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 13. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano, pois o agravante declarou que recebeu parte da quantia acordada. 14. O fato de a agravada IEX ter fechado estabelecimentos físicos, conforme relata o agravante, não é suficiente para autorizar a realização do arresto nas contas bancárias das demais agravadas, pois não se pode presumir que obtiveram proveito no negócio jurídico relatado. 15. Deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, de modo a esclarecer as circunstâncias que orbitam o descumprimento do negócio jurídico noticiado pelo agravante. 16. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 15. Registre-se que os contratos de “encomenda de moeda estrangeira” foram firmados em 16 e 17 de março de 2020 (ID no 73344722, autos originários). Em contrarrazões a este agravo, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. juntou contrato de convênio de correspondente cambiário celebrado com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (ID no 22209476), datado de 17/2/2020, com vigência de 12 meses a contar da assinatura (cláusula oitava). O ajuste, contudo, foi rescindido antecipadamente em 8/4/2020 (ID no 22209478). 16. Apesar de o contrato do agravante junto à IEX ter sido firmado dentro do prazo em que as referidas empresas mantinham convênio, o caso, como destacado é atípico, já que o agravante vendeu dólares ao invés de comprá-los. A necessidade de dilação probatória é evidente. 17. Ausente alteração fática e/ou jurídica passível de modificar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 18. Precedente: Acórdão 1269112, 07101209420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO